Tribunal: TJSP
Processo: 1006942-14.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇAO DE DANOS MORAIS – Promessa de venda e compra de veículo automotor usado. Pagamento do sinal do preço pelo autor. Desaparecimento dos vendedores, possíveis estelionatários, segundo matéria jornalística juntada aos autos. Pretensão resolutória cumulada com reparação por danos

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇAO DE DANOS MORAIS – Promessa de venda e compra de veículo automotor usado. Pagamento do sinal do preço pelo autor. Desaparecimento dos vendedores, possíveis estelionatários, segundo matéria jornalística juntada aos autos. Pretensão resolutória cumulada com reparação por danos morais. Tutela de evidência concedida para arrestar bens dos demandados. Arresto positivo para um veículo automotor, porém sem transmissão de posso do bem ao autor. Requeridos revéis. Sentença de improcedência do pedido de restituição do sinal do preço, sob o entendimento equivocado de que o autor havia recebido o veículo objeto do contrato pelo arresto promovido nos autos. Procedência apenas do pedido de reparação de danos morais. Recurso de apelação do autor visando a reforma da improcedência e a majoração da reparação moral. Reforma da improcedência viável. Arresto cautelar operado apenas como forma de garantia futura de satisfação do crédito. Restituição do sinal de pagamento impositiva, ante o inadimplemento incontroverso. Reparação moral, de outro lado, bem arbitrada pelo juízo "a quo", não comportando elevação. Sentença de procedência em parte reformada. Recurso de apelação provido em parte para julgar procedente, também, o pedido de restituição do sinal de pagamento, mantida a sentença recorrida quanto ao mais.